Tribunal: TJMT
Processo: 1018136-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Agravante: TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1018136-50.2020.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação Ordinária no 1013247-44.2020.8.11.0003, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, para suspender a aplicação da alíquota de ICMS/Energia Elétrica no percentual de 27%, fixando a alíquota do ICMS incidente sobre a energia elétrica à maior alíquota interna ordinária (17%) nas Unidades Consumidoras de responsabilidade da Autora.
Aduz que a carga tributária do ICMS deve ser inversamente proporcional a essencialidade dos bens ou serviços tributados, levando-se em consideração a sua essencialidade para as pessoas físicas e jurídicas.
Sustenta que embora a energia elétrica seja essencial para a vida humana e atividade empresarial da Agravante, as suas alíquotas foram majoradas pelo Agravado ao patamar de 27% (vinte e sete por cento), sendo superior à alíquota geral (17%).
Argumenta que a majoração dessa alíquota viola os Princípios Constitucionais da Isonomia, da Capacidade Contributiva e da Seletividade (essencialidade) do ICMS.
Assevera que “a empresa agravante vem, sucessivamente, amargando prejuízos mensais pela cobrança de alíquota de ICMS majorada a 27%, quando na verdade deveria ser de 17%”.
Assegura que “o indeferimento do pedido liminar poderá tornar inviável a atividade empresarial da Agravante, causando-lhe deletéria consequência, de difícil ou até mesmo impossível reparação, podendo ser obrigada a recolher tributo inconstitucional, retirando capital de giro, principalmente nesse momento de grave crise economia em nível mundial, além de sofrer execução fiscal por tributo aparentemente ilegítimo”.
Pontua que com o deferimento da a Agravante passará a efetuar o depósito em juízo do montante integral dos valores relativos à diferença de alíquotas do ICMS.
Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal para suspender a aplicação da alíquota de ICMS/Energia Elétrica no percentual de 27%, fixando a alíquota do ICMS incidente sobre a energia elétrica nas Unidades Consumidoras de responsabilidade da Autora na maior alíquota interna ordinária (17%). Ao final requer que seja dado pelo provimento ao recurso, para deferir a tutela de urgência pleiteada na exordial.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do atual Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores para deferimento da tutela antecipada recursal almejada. Vejamos.
Pretende a Agravante o deferimento da tutela antecipada recursal para o fim de determinar a suspensão da aplicação da alíquota de 27% em relação ao ICMS incidente sobre a energia elétrica nas Unidades Consumidoras de responsabilidade da Autora, bem como para fixar a alíquota em 17%, sob o argumento que de que o Estado de Mato Grosso estaria violando os princípios constitucionais da Isonomia, da Capacidade Contributiva, da essencialidade e da seletividade.
Sobre o assunto, sabe-se que nos termos do artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, o ICMS é um tributo estadual que incide sobre a circulação de mercadoria e sobre o serviço de transporte interestadual e intermunicipal, de energia e de comunicação, transcrevo:
“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
[...]
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; [...]”
§ 3o À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do caput deste artigo e o art. 153, I e II, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País”.
No Estado de Mato Grosso as normas referentes ao ICMS foram consolidadas por meio da Lei n.o 7098/1998, a qual previu a incidência do tributo sobre energia elétrica e fixou as suas alíquotas da seguinte forma:
“Art. 14 As alíquotas do imposto são:
I - 17% (dezessete por cento), ressalvadas as hipóteses expressamente previstas nos incisos seguintes:
a) nas operações realizadas no território do Estado;
[...]
II - 12% (doze por cento):
[...]
c) nas operações realizadas no território do Estado com as seguintes mercadorias:
1. arroz;
2. feijão;
3. farinha de trigo, de mandioca, de milho e fubá;
4. aves vivas ou abatidas, suas carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas;
5. carnes e miudezas comestíveis das espécies bovina, bubalina, suína, ovina e caprina, frescas, refrigeradas ou congeladas;
6. banha de porco;
7. óleo de soja;
8. açúcar;
9. pão.
10) Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, quando destinado a uso doméstico residencial.
[...]
IV - 25% (vinte e cinco por cento):
[...]
b) na prestação onerosa regular e idônea de serviço de telecomunicação fixa comutada prestada por operador de telecomunicação inscrito e regular, quanto ao tomador usuário final residir e domiciliar dentro do território do Estado. (Nova redação dada pela Lei 9.482/10)
V - 30% (trinta por cento):
a) ressalvado o disposto na alínea b do inciso anterior, nas demais prestações onerosas de serviços de comunicação, inclusive quando prestados ou iniciados no exterior;
VII - variáveis de acordo com as faixas de consumo de energia elétrica, conforme os percentuais abaixo:
a) classe residencial. (Nova redação dada à alínea pela Lei 9.362/10 )
1- [...]
2 - consumo mensal até 150 (cento e cinquenta) Kwh - 12% (doze por cento); (Nova redação dada ao item pela LC 631/19 , efeitos a partir de 1°.01.2020)
3 - consumo mensal acima de 150 (cento e cinquenta) Kwh e até 250 (duzentos e cinqüenta) Kwh - 17% (dezessete por cento);
4 - consumo mensal acima de 250 (duzentos e cinquenta) Kwh e até 500 (quinhentos) Kwh - 25% (vinte e cinco por cento);
5 - consumo mensal acima de 500 (quinhentos) Kwh - 27% (vinte e sete por cento);
b) demais classes: 27% (vinte e sete por cento). (Nova redação dada à alínea b pela Lei 9.362/10)
Com efeito, extrai-se do citado dispositivo legal que a alíquota geral do ICMS é no percentual de 17% (dezessete por cento), sobre alimentos essenciais é de 12% (doze por cento) e sobre energia pode chegar em 27% (vinte e sete por cento).
Uma das insurgências da recorrente dizem respeitos às essas alíquotas, pois os autores/apelantes, defendem que a energia elétrica é essencial para a vida humana e para a atividade fim da pessoa jurídica ora Agravante, motivo pelo qual, deveria ser aplicado a alíquota geral de 17% (dezessete por cento), sob pena de violação à essencialidade e seletividade do tributo prevista na lei maior.
No entanto, em que pese a energia elétrica seja essencial e indispensável para o exercício das atividades desenvolvidas pela recorrente, a jurisprudência tem se manifestado pela viabilidade de incidência da alíquota do ICMS nos percentuais estabelecidos na legislação estadual, sob o fundamento de que o princípio da seletividade tributária previsto no artigo 155, § 2o, inc. III da CF/88 é uma faculdade conferida ao legislador é não uma obrigação.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ALÍQUOTA DE ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA – LEI No 7.098/98 – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE – DISCRICIONARIEDADE CONFERIDA AO LEGISLADOR – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – MATÉRIA JÁ ANALISADA PELO TRIBUNAL PLENO – RECURSO DESPROVIDO. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 87002/2010), que a seletividade na fixação das alíquotas do ICMS é faculdade conferida ao legislador, sujeita ao seu juízo discricionário de conveniência e oportunidade, quanto à melhor política fiscal, não podendo o Poder Judiciário substituí-lo e determinar qual a alíquota aplicável nas operações de energia elétrica, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes”. (TJMT - N.U 0007683-48.2013.8.11.0003, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015)
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM - REJEITADA - ICMS - ENERGIA ELÉTRICA - PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE - ESSENCIALIDADE - FACULDADE - DISCRICIONALIDADE - ALIQUOTA DIFERENCIADA - CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. A federação sindical é parte legitima para propor ação declaratória de inconstitucionalidade, nos termo do artigo 124, VIII da Constituição do Estado de Mato Grosso. Da interpretação do disposto no artigo 155, § 2o, inc. III, da Constituição da República e 153, § 2o, inc. I, da Constituição do Estado de Mato Grosso, extrai-se que a seletividade na fixação das alíquotas do ICMS é uma faculdade conferida ao legislador, e não uma obrigatoriedade. Levando-se em conta a essencialidade do produto ou serviço, a seletividade do tributo deve ser observada sob a ótica da discricionariedade dos Poderes Executivo e Legislativo, não cabendo ao Poder Judiciário intervir em tal questão, sob pena de infringir o princípio da separação dos poderes”. (TJMT - N.U 0087002-79.2010.8.11.0000, Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/05/2011, Publicado no DJE 11/07/2011)
Outrossim, conforme se observa dos citados julgados, esta e. Corte de Justiça tem entendido que não cabe ao Poder Judiciário modificar o percentual de alíquota de ICMS aplicável sobre a energia elétrica, sob pena de infringir o princípio da separação dos poderes.
Por esses motivos, não se vislumbra, por ora, o requisito da probidade do direito pleiteado nas razões recursais.
Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo recursal pleiteado.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator